Tribunal: TJDFT
Processo: 0735257-75.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735257-75.2020.8.07.0001 RECORRENTE: SANDRA CRISTINA CAMILO RECORRIDOS: DÉLIA DE ALMEIDA LUZ VILEFORT, VINICIUS COSTA VILEFORT DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMÓVEL ADQUIRIDO EM NOME DA EMBARGANTE. ORIGEM DOS VALORES. NÃO EVIDENCIADA. NEGÓCIO SIMULADO. FRAUDE À EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. VALOR DOS IMÓVEIS. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Apelações contra sentença que, em sede de embargos de terceiro, julgou improcedentes os pedidos, fundamentada precipuamente na existência de conluio entre a embargante e a empresa devedora. 2. Nos termos do artigo 792 do Código de Processo Civil, a fraude à execução consiste na alienação ou transmissão de bens pelo devedor na pendência de um processo capaz de reduzi-lo à insolvência, sem a reserva, em seu patrimônio, de bens suficientes a garantir o débito objeto da cobrança. 3. Na hipótese, restou evidenciada a fraude à execução, seja em razão da alienação ter sido travada no seio familiar, em que as partes certamente tinham ciência das várias ações judiciais em face da empresa executada alienante, seja em razão da ausência de documentação apta a comprovar o pagamento pelos imóveis e a capacidade financeira da adquirente para tanto. 4. Preenchidos os requisitos exigidos na Súmula 375 do STJ para o reconhecimento da fraude à execução, há de se manter a constrição sobre os imóveis objeto dos embargos de terceiro. Precedentes. 5. O valor da causa deve corresponder ao conteúdo patrimonial da demanda ou ao proveito econômico perseguido pelo autor. Na hipótese, a parte embargada não logrou comprovar que o valor lançado nas escrituras públicas de compra e venda não corresponde ao real valor patrimonial dos imóveis. 6. Recursos conhecidos e desprovidos. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, §1o, incisos I, III e IV, do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação; b) artigo 792, inciso IV, do CPC, argumentando não estarem presentes os requisitos que autorizam o reconhecimento da fraude à execução. Em contrarrazões, os recorridos requerem a majoração dos honorários sucumbenciais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ausência de fundamentação. Isso porque a Corte Superior entende que “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC”. (AgInt no AREsp 1534327/ES, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ-e de 28/10/2021). Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade ao artigo 792, inciso IV, do CPC, porque, para se aferir se está ou não caracterizada fraude à execução (AgInt no AREsp 1895297/DF, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 28/10/2021), é indispensável reapreciar conteúdo fático-probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do STJ. Quanto ao pedido de majoração dos honorários sucumbenciais, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015